Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-35.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE HOSPEDAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS. REQUERIMENTOS EM PERÍODOS DIVERSOS. INDISPONIBILIDADES SUCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de restituição cumulada com indenização por danos morais em face da recorrida argumentando, em suma, que adquiriu pacote de hospedagem (diárias de hotel com datas flexíveis), e tentou efetuar reserva em Jericoacora, mas a recorrida só teria disponibilizado alguns destinos, que mesmo mudando o destino, não conseguiu a reserva no período solicitado. Posteriormente, em mais duas outras oportunidades, pleiteou novas reservas, cujos períodos e destinos pretendidos também não estavam disponíveis para o autor, motivo pelo qual requereu o cancelamento do plano de viagem. Pleiteou o ressarcimento do valor que já tinha pago, R$3.260,00, mas nunca foi ressarcido.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id 75248569). Contrarrazões apresentadas (Id n. 75248573).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legalidade da aplicação da multa prevista no contrato firmado entre as partes, autorizando a retenção de parte de valor pago, ou se é ilegal essa conduta, na forma pretendida pelo recorrente. Igualmente, é necessário aferir se é devida a condenação a título de dano moral.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em suma, que houve falha no serviço prestado, pois a recorrida não disponibilizou alternativas viáveis. Aduz que a conduta da recorrida fere a boa-fé objetiva, que a multa contratual não deveria ter sido aplicada, por não ter sido o caso de desistência imotivada, que o seu valor foi excessivo. Além disso, sustenta ocorrência de dano moral, vez que a situação excedeu o mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos de devolução integral do valor pago e fixação de indenização pelo dano moral no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais).
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que o pedido de cancelamento ocorreu por motivos pessoais. Defende que o percentual de retenção foi aplicado corretamente e diz respeito aos custos operacionais, que os danos morais não foram provados, motivos pelos quais a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Para aplicação da responsabilidade prevista no art. 14 do CDC, é imprescindível a comprovação da falha na prestação do serviço. No caso em análise, evidente a falha na prestação do serviço, pois as sucessivas impossibilidades de marcação da pretendida reserva por parte do recorrente, mesmo ele pretendendo períodos diversos, e por três vezes consecutivas, inviabilizou a realização da hospedagem, tornando sem proveito a contratação do serviço oferecido pelo plano de hospedagem comercializado pela ré.
9. Portanto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, já reconhecida na sentença, impondo-se o dever de ressarcir ao consumidor os valores por ele já pagos. Agora é necessário aferir se é devida a cobrança da multa de 10% do valor pago. Verifica-se que o percentual de 10% retenção também está previsto no contrato, cláusula 6a, §1o, sendo que na sentença foi afastada a multa mais gravosa, no mesmo percentual, mas tendo por base de cálculo o montante integral contratado. Regular a cobrança da multa de 10% do valor pago pelo consumidor, pois não o colocou em situação de desvantagem excessiva.
10. Quanto à responsabilização da recorrida por indenização a título de dano moral, é assente na jurisprudência dos tribunais pátrios que o mero descumprimento contratual não enseja o dever de reparação por dano moral. Afinal, trata-se de hipótese de descumprimento contratual que não enseja a reparação a título de dano moral, pois não comprovado que a rescisão acarretou maiores repercussões na vida do contratante. Sobre o tema oportuno transcrever trecho do acórdão n. 2008298, in verbis: Não obstante a possibilidade de dano pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus recai sobre quem alega. De igual modo, a jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral quando presente o mero inadimplemento ou mora contratual. Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.)
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.